Tribunal: TJDFT
Processo: 0722480-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA 1.085/STJ. LICITUDE DOS DESCONTOS. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRESERVAÇÃO. NORMATIVIDADE REGENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica retratada no processo de origem se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ.
2. O empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao objeto, tampouco em relação ao regramento jurídico. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivo (Tema 1.085), firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022).
3. O limite de 30% (trinta por cento) de descontos diretamente na remuneração do mutuário (art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11) somente se aplica aos empréstimos consignados, não se estendendo, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas, em consonância com o Tema n. 1.085/STJ.
4. No caso vertente, a remuneração líquida da autora apelada, após os descontos em seu contracheque, é suficiente para prover sua dignidade e de sua família. A respeito dos valores descontados em conta corrente a título de empréstimos contraídos, não estão estes sujeitos à limitação de 30%, eis que livremente pactuados entre as partes litigantes. 5 autora possuía condições de avaliar que parte de seus proventos já estava comprometida com empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, ainda assim, optou por firmar outros mútuos, razão pela qual deve prevalecer a autonomia da vontade manifestada nos contratos celebrados, não se vislumbrando atuação abusiva por parte da instituição bancária em afronta às regras de conduta insculpidas nos artigos 54-B a 54-D do CDC.
5. Celebrado o contrato segundo a lei vigente ao tempo da sua formalização, se torna imune à incidência da lei nova, porquanto traduz ato jurídico perfeito, cuja soberania e intangibilidade encerram garantia e direito fundamental (CF, art. 5o, XXXVI), devendo prevalecer o que outrora convencionado, porquanto perfectibilizado o negócio sob a égide da lei anterior, inviável cogitar-se de sua subsunção ao disposto na Lei Distrital no 7.239, de 24 de abril de 2023. Precedente.
6. Ausentes as hipóteses previstas no art. 80 do CPC – atuação processual dolosa –, não é o caso de condenação por litigância de má-fé.
7. Apelação da instituição bancária conhecida e provida.